Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-23.2021.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002457-23.2021.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTA FE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.067.667/0001-14 (APELANTE), THIAGO DI MARTINS CARMO E FIDELIS - CPF: 001.111.161-55 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA TIBURCIO - CPF: 024.959.406-41 (ADVOGADO), NATALIA OLIVENCIA E SOUZA - CPF: 037.057.751-54 (ADVOGADO), Secretario de Financas do Municipio de Vila Rica (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos incisos I, “a”, do art. 1.030 do CPC, por aplicação da tese firmada no Tema 796 da repercussão geral do STF. O recurso extraordinário foi interposto por empresa que questionava a incidência de ITBI na integralização de imóvel ao capital social.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se incide o ITBI na hipótese de integralização de imóvel ao capital social de pessoa jurídica, quando o valor do bem excede o montante da cota a ser integralizada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese do Tema 796 do STF, segundo a qual a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 não se estende ao valor do bem que excede o capital social a ser integralizado.

4.

Constatou-se que o valor venal do imóvel superava o montante da cota do capital social a ser integralizada, ensejando a tributação da diferença pelo ITBI.

5.

Os argumentos da agravante foram reiteração dos já apreciados anteriormente e não demonstram desacerto na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade relativa ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se somente até o limite do capital social a ser integralizado. 2. Sobre o valor do bem que exceder a integralização do capital social incide o ITBI.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I, e 156, § 2º, I; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020 (Tema 796/STF).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002457-23.2021.8.11.0049

RECORRENTE: SANTA FÉ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA RICA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SANTA FÉ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF), e
o
inadmitiu
, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

A agravante alega que busca a garantia do gozo da imunidade tributária do ITBI na integralização do capital social em caso em que os bens não excederam o limite do capital social subscrito; cita que esclareceu nas razões do Recurso Extraordinário que o valor dos bens apresentados para realização do capital social está condizente com o valor histórico indicado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, conforme previsão do art. 23, da Lei 9.249/95, sendo assim, não há excedente do limite do capital social.

Sustenta que o acórdão violou o princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 150, I, da CF/88), o que evidencia: i) a distinção com o caso tratado no Tema 796/STF; ii) a impossibilidade de aplicação automática do referido tema de repercussão geral como óbice à subida do recurso; iii) a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 373122886).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 273272395.

Sem contrarrazões (id. 286444363).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
SANTA FÉ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF), e
o
inadmitiu
, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

A agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 216886170).

Alegou violação aos artigos 156, §2º, inciso I e 150, I, ambos da Constituição Federal e a inaplicabilidade do Tema 796/STF.

Todavia, não há contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A tese é clara ao estabelecer que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado. A
questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Desta feita, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF (Tema 796), o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário,
por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Sistemática de repercussão geral – Tema 796/STF

No caso em concreto, a parte recorrente alega que
“a situação pela qual o Município de Vila Rica, ora Recorrido, busca exigir ITBI não é hipótese de incidência do tributo, constando no CTM dispositivo que transcreve a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CRFB/88, e, portanto, corrobora o seu impedimento ao exercício do poder de instituir tributo sobre a transmissão de bens para realização de capital”.

Sustenta ainda que
“depreende-se do acórdão recorrido que há a informação de que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos, no entanto, no presente caso (transferência de bens imóveis para integralização de capital), não há incidência de ITBI, portanto, não há que se levar em consideração a base de cálculo do aludido imposto, sendo que há impedimento constitucional para que a referida situação jurídica seja utilizada como hipótese de incidência”.

Aduz, por fim, que
“a integralização de capital, bens e direitos não é hipótese de incidência do ITBI, tendo em vista o impedimento constitucional ao exercício da competência tributária (imunidade), além de inexistir no Código Tributário Municipal a previsão de incidência do ITBI sobre o referido fato”.

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, constatou que:

“Extrai-se dos autos, que a decisão recorrida se fundamenta no Tema 796/STF, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC.

A questão objeto de discussão nestes autos possui tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796) pelo Supremo Tribunal Federal:

(...)

Assim, a imunidade constitucional recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel a ser transferido à pessoa jurídica.

Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796, tendo o Min. Relator, ressaltado que “O que não se admite é que, a pretexto de criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal”.

E, de fato, não obstante no leading case não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso.

(...)

Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional:

(...)

E por valor venal, entende-se que é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na reapreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção da decisão atacada.” (Id 216886170)

Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do paradigma RE n. 796.376/SC (Tema 796/STF), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170, todos da Constituição Federal, definiu o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
[g.n.], consoante ementa a seguir transcrita:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)
(...)”.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 796/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025